Tribunal: TJSP
Processo: 1002824-24.2013.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição quanto ao descumprimento da entrega do imóvel, asseverando que o TVO comprova o recebimento da unidade e refuta o teor da condenação. Vício não caracterizado. Documento de fls. 129/130 que diz respeito à conclusão das obras de infraestrutura básica, descrevendo pendências em relação a obrigações para com a SABESP, de que decorre a conclusão de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição quanto ao descumprimento da entrega do imóvel, asseverando que o TVO comprova o recebimento da unidade e refuta o teor da condenação. Vício não caracterizado. Documento de fls. 129/130 que diz respeito à conclusão das obras de infraestrutura básica, descrevendo pendências em relação a obrigações para com a SABESP, de que decorre a conclusão de responsabilidade das rés enquanto não esgotadas suas obrigações. Manifesto propósito infringente que não se justifica. Irresignação que deve ser buscada através da via própria. Prequestionamento que se dá pela análise da tese jurídica a que se refere o texto legal, e não pela menção a dispositivos legais. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002824-24.2013.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que são embargantes
CONSPAR
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA
(ATUAL
DENOMINAÇÃO:
REALIBRAS
URBANISMO
LTDA)
e
SPE
ITAPEVI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é embargada ANDREIA SANTOS DE
JESUS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002824-24.2013.8.26.0271/50000 -Voto no 2.619
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002824-24.2013.8.26.0271/50000
Relator(a): MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Embargantes:
SPE
ITAPEVI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e
REALIBRÁS URBANISMO LTDA
Embargada: ANDRÉIA DOS SANTOS DE JESUS
VOTO N.o 2.619
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição quanto
ao descumprimento da entrega do imóvel, asseverando que o TVO
comprova o recebimento da unidade e refuta o teor da condenação.
Vício não caracterizado. Documento de fls. 129/130 que diz respeito
à conclusão das obras de infraestrutura básica, descrevendo
pendências em relação a obrigações para com a SABESP, de que
decorre a conclusão de responsabilidade das rés enquanto não
esgotadas suas obrigações. Manifesto propósito infringente que não se
justifica. Irresignação que deve ser buscada através da via própria.
Prequestionamento que se dá pela análise da tese jurídica a que se
refere o texto legal, e não pela menção a dispositivos legais.
EMBARGOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SPE ITAPEVI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e OUTRO em face do V. Acórdão de fls.
315/327, que negou provimento ao recurso das rés.
As embargantes alegam contradição no julgado quanto ao
descumprimento da entrega do imóvel. Sustentam que há impossibilidade no cumprimento da
condenação imposta, uma vez que o imóvel objeto da demanda foi entregue à embargada
dentro do prazo estabelecido por Lei, conforme se verifica através do documento TVO de fls.
129/130, em que consta que a obra estava concluída desde 18/10/2013.
Expõem que, ao contrário do que consta no aresto embargado, o
documento de fls. 129/130 faz prova efetiva da entrega do imóvel, visto que se trata de lote
nu, desocupado de coisas e pessoas, bastando que a infraestrutura do loteamento esteja
finalizada para que o promitente comprador possa usufruir a unidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002824-24.2013.8.26.0271/50000 -Voto no 2.619
3
Relatam que para lotes desocupados, onde o comprador realizará
construção, inexiste “entrega de chaves” ou necessidade do “habite-se”, de forma que a
entrega efetiva ocorre apenas pelo documento TVO.
Por fim, prequestionam o artigo 5o, incisos XXXV e LV, da
Constituição Federal; artigos 186 e 927 ambos do Código Civil; artigos 9, 10, 17, 77, 80, 81,
85, 324, 330, inciso III, 332 485, inciso VI, e 492, todos do CPC.
Buscam o acolhimento dos Embargos de Declaração para que a
contradição seja sanada, com atribuição do efeito infringente e para manifestação expressa a
dispositivos legais.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
IIII- corrigir erro material.”
Os presentes embargos de declaração não se enquadram em
qualquer das hipóteses acima referidas, não havendo, portanto, falha ou vícios a serem
sanados pela via eleita.
Não há contradição no julgado, pois conforme ali consignado,
pois como assentado, o documento de fls. 129/130 não comprova o total cumprimento das
obrigações pela embargada, referindo-se à conclusão das obras de infraestrutura básica, sendo
mencionado no próprio documento que ainda não teria ocorrido o cumprimento do quanto
estabelecido em Aditivo de Termo de Acordo e Compromisso firmado entre o Município e a
empresa SPE Itapevi, em relação ao cumprimento do TCRA formalizado com a CETESB.

Destarte, não comprovada a entrega do imóvel, que em se
tratando de loteamento significa integral cumprimento da realização de obras de infraestrutura
e liberação por parte da Municipalidade e seus órgãos, dessa situação decorre a
responsabilidade pelo atraso estabelecida no julgado, cuja alteração de entendimento não se
justifica pela via dos embargos de declaração, refutado o efeito infringente que não decorre do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002824-24.2013.8.26.0271/50000 -Voto no 2.619
4
reconhecimento da existência dos vícios do artigo 1022 do CPC.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os
embargos de declaração opostos ao Recurso Especial no 81.761-DF, decidiu:
“Inviável o recebimento de Embargos de Declaração que, sob
coima de erro e contradição do decisum, postula o rejulgamento da causa, a
par do exame de matéria constitucional, ambos os objetivos inatingíveis pela
via recursal escolhida. Embargos rejeitados. Decisão unânime” (DJU de
1.7.96, pág. 23.996).
A mesma solução foi dada aos seguintes julgados: Embargos de
Declaração no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 81.610 (DJU de 1.7.96, pág.
23.999), Embargos de Declaração em Embargos de Declaração no REsp. 58.652-6/SP (DJU
de 1.7.96, pág. 23.989), Embargos de Declaração no REsp. 74.829/SP (DJU de 1.7.96, pág.
23.995).
Em relação ao prequestionamento não se justifica a utilização
dos Embargos com o propósito restrito de que haja menção expressa a dispositivos legais.
Veja-se a respeito a lição de Cássio Scarpinella Bueno:
“O que importa para fins de recurso extraordinário e de
recurso especial é que a decisão, tal qual proferida verse sobre a aplicação
(ou a não-aplicação) de uma dada tese jurídica fundada no direito
constitucional federal ou nas normas de direito positivo federais ao caso
concreto. É o que a prática forense consagrou com os nomes de “questão
constitucional” ou “questão federal” assim entendida a “questão federal
infraconstitucional” , viabilizadoras, uma e outra, do recurso extraordinário e
do recurso especial, respectivamente.” (Curso Sistematizado de Direito
Processual Civil, vol. 5, Saraiva, São Paulo, 2008, p. 241)
Se a matéria foi discutida, com seu enfrentamento, ainda que
com entendimento contrário aos interesses de uma parte, resta plenamente caracterizado o
prequestionamento, não estando o julgador obrigado a refutar um a um os artigos e textos
legais invocados pelas partes, quando encontrou em sua fundamentação aqueles necessários a
lhe dar sustentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002824-24.2013.8.26.0271/50000 -Voto no 2.619
5
Nesse sentido a jurisprudência do STJ:
"Processo Civil - Recurso Especial - Pré-questionamento
implícito - O pré-questionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
Tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida
por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no Acórdão
impugnado" (STJ - REsp 162.608-SP, Corte Especial - Embargos de
Divergência em Recurso Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
16.06.99, v.u.).
E ainda, deste Tribunal de Justiça:
“Embargos de Declaração
Artigo 535 do CPC

Prequestionamento
Menção expressa dos dispositivos legais tidos por
violados Desnecessidade Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal
Embargos rejeitados” (EDecl. n. 9154273-42.2004.8.26.0000/50000 10a
Câmara de Direito Privado TJSP Rel. João Carlos Saletti j. 26.07.2011).
Por fim, reporto-me ao quanto estabelecido pelo artigo 1.025 do
Código de Processo Civil. In verbis:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
RELATORA